Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702210-74.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSMARA VIEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: MARCIO ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora